Tribunal: TJMT
Processo: 1005562-19.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005562-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), SAYMON DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 064.047.691-07 (AGRAVANTE), UNIAO DAS FACULDADES FASIPE LTDA - CNPJ: 17.517.109/0002-84 (AGRAVADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DANOS MORAIS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REMATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – INADIMPLEMENTO CONFESSO – RENEGOCIAÇÃO DESCUMPRIDA – POSSIBILIDADE DE RECUSA DE REMATRÍCULA COM FUNDAMENTO NO ART. 5º DA LEI Nº 9.870/1999 – AUSÊNCIA DE MATRÍCULA REGULAR NO SEMESTRE – INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELA INSTITUIÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A instituição de ensino superior que adota regime didático semestral está autorizada a recusar a rematrícula de aluno inadimplente ao final do semestre letivo, nos termos do art. 5º da Lei nº. 9.870/1999.

O art. 6º da referida norma, que proíbe penalidades pedagógicas durante o semestre, exige a existência de matrícula regular e vigente, o que não se verifica quando há interrupção do vínculo contratual por inadimplemento.

O inadimplemento reiterado e a ausência de comprovação do vínculo contratual para o semestre em que se pleiteia a rematrícula afastam a probabilidade do direito e o perigo de dano exigidos pelo art. 300 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1005562-19.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

SAYMON DE OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO:

INSTITUTO DE ENSINO RONDONÓPOLIS LTDA (FASIPE RONDONÓPOLIS – MT)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
SAYMON DE OLIVEIRA DA SILVA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz
Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, da 1ª Vara Cível de Rondonópolis-MT,

que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Consignação em Pagamento e Dano Moral nº. 1032162-05.2024.8.11.0003,
ajuizada em desfavor de

INSTITUTO DE ENSINO RONDONÓPOLIS LTDA (FASIPE RONDONÓPOLIS – MT)
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo ora agravante, o qual buscava garantir a sua rematrícula no semestre letivo de 2024/2 e a consequente autorização para realização de atividades acadêmicas pendentes, em virtude de suposta negativa indevida da instituição de ensino em aceitar o pagamento das mensalidades em atraso.

Em suas razões recursais, o agravante alega que possui vínculo contratual com a instituição de ensino para cursar o 10º semestre do curso de Direito, na modalidade presencial.

Explica que a contratação previa o pagamento da anuidade em 12 (doze) cheques pós-datados, contudo, devido a dificuldades financeiras, alguns pagamentos não foram honrados.

Informa que para solucionar o débito, celebrou um acordo de parcelamento com a instituição de ensino, quitando o primeiro semestre de 2024 e se comprometendo a pagar o restante em parcelas até dezembro de 2024.

Assinala que mesmo frequentando regularmente as aulas e realizando avaliações do segundo semestre de 2024, foi impedido de realizar uma prova de Direito Eleitoral, sob a justificativa de que não estaria matriculado.

Aduz que em tentativa de regularizar a situação, dirigiu-se à secretaria acadêmica para quitar os valores pendentes, mas teve o pagamento recusado sob a alegação de que não constava como aluno matriculado no semestre.

Posteriormente, foi informado pelo diretor da faculdade que sua única alternativa seria cursar novamente todas as disciplinas, o que resultaria em um custo elevado de R$18.000,00 (dezoito mil reais).

O indeferimento da tutela de urgência, segundo o agravante, configura flagrante violação ao artigo 6º, § 1º, da Lei nº. 9.870/1999, que proíbe penalidades pedagógicas por inadimplência antes do término do semestre letivo.

Diante do exposto, requer a concessão da tutela recursal para ser autorizada a consignação do valor de R$8.122,56 (oito mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos), correspondente às mensalidades em atraso; determinar à instituição de ensino a rematrícula do agravante no semestre letivo de 2024/2; obrigar a instituição a autorizar o agravante a realizar a apresentação do artigo do TCC 3, que ocorreu no dia 25/11/2024, bem como permitir que o agravante realize as provas faltantes da avaliação N3; no mais, permitir ao agravante entregar os certificados de horas complementares e demais atividades acadêmicas necessárias para conclusão do semestre letivo. No mérito, a confirmação da tutela recursal (Id. 270749888).

O efeito suspensivo foi
deferido
em 18/03/2025, por esta Relatoria (Id. 274498873).

Contra essa decisão, sobreveio a oposição de embargos de declaração pela parte agravante, que foi recebido como agravo interno e desprovido (Id. 283884370).

A agravada apresentou contraminuta, onde sustenta, preliminarmente, a tempestividade da resposta ao agravo, aduzindo que, embora conste certidão de decurso de prazo, o recurso de embargos de declaração opostos pelo agravante teria interrompido o prazo processual, de modo que a certidão lançada (Id. 284096386) seria equivocada.

No mérito, a instituição agravada defende o desprovimento do recurso, argumentando que o agravante se encontra inadimplente de forma reiterada desde o semestre letivo 2023/2, tendo confessadamente deixado de adimplir as mensalidades escolares, inclusive após celebração de acordo para parcelamento da dívida.

Informa que houve tentativa de pagamento com cheques, os quais foram devolvidos por ausência de provisão de fundos, conforme confessado em instrumento de confissão de dívida anexado aos autos.

Sustenta que, embora o agravante tenha assinado contrato de matrícula para o semestre 2024/2, a vigência desse vínculo está condicionada ao cumprimento da obrigação principal de pagamento, o que não ocorreu, autorizando, por força do art. 5º da Lei nº. 9.870/99, a negativa de renovação da matrícula.

Alega, ainda, que o contrato firmado para o segundo semestre de 2024 não se concretizou em virtude da inadimplência do agravante, o que ensejou a cessação do vínculo.

Aduz que não houve ofensa ao disposto no art. 6º da Lei nº. 9.870/99, pois a exclusão do aluno ocorreu em decorrência da ausência de pagamento, e não durante o curso do semestre, uma vez que, segundo a instituição, o agravante sequer frequentou as atividades do semestre 2024/2.

Para corroborar sua tese, a agravada junta histórico escolar do agravante, no qual constaria a ausência de vínculo e de atividades no referido semestre.

Destaca, por fim, que a jurisprudência desta Corte já reconheceu, em situações análogas, a regularidade da recusa de matrícula em razão de inadimplemento, tratando-se de exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), colacionando precedentes do TJMT e das Turmas Recursais.

Diante dessas razões, pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na origem (Id. 284256892).

O agravante é beneficiário da gratuidade, consoante certificado nos autos (Id. 270831868).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à recusa da instituição agravada, União das Faculdades Fasipe Ltda., em realizar a rematrícula do agravante no semestre letivo de 2024/2, sob alegação de inadimplemento contratual.

A pretensão recursal volta-se à reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, cujo objetivo seria compelir a instituição a aceitar o pagamento das mensalidades em aberto e, por conseguinte, viabilizar a conclusão do curso pelo agravante, inclusive com a apresentação do TCC, realização de provas finais e entrega de certificados.

Eis a convicção formada pela magistrada de primeiro grau:

“(...)

Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto a pretensão da parte autora, muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença.

Desta feita, forçoso concluir que quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito.

De outro norte, há que se destacar que para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela (art.300, CPC).

Sobre a questão, colaciono as seguintes jurisprudências:

“IEMAT E M E N T A AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – INADIMPLEMENTO RECONHECIDO – REMATRÍCULA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie. Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que
indeferiu a tutela provisória de urgência no sentido de determinar que a instituição de ensino realize a rematrícula da autora
, mormente considerando o inadimplemento das mensalidades e a necessidade de dilação probatória quanto à repactuação da dívida e do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, § 3º, do CPC” (TJ-MT 10138298220228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2022) (grifo nosso).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - TUTELA ANTECIPADA - RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA - IMPEDIMENTO PELA FACULDADE - EXISTÊNCIA DE DÉBITOS - RECONHECIMENTO PELA DISCENTE - ART. 5º DA LEI 9.870/99 - OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. -
Nos termos do art. 5º da Lei nº 9.870/1999, o direito à renovação da matrícula nas instituições de ensino é assegurado somente aos alunos que estiverem integralmente adimplentes com suas obrigações
- Uma vez que a própria aluna reconheceu que seu débito com a instituição de ensino é superior ao valor do acordo firmando entre as partes, e não restando demonstrado nos autos o pagamento das mensalidades não incluídas na referida tratativa, inafastável o reconhecimento de que a faculdade não é obrigada a autorizar a rematrícula até que discente esteja em dia com suas obrigações pecuniárias - Recurso não provido” (TJ-MG - AI: 10000205327265001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 06/07/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2021) (grifo nosso).

(...)

Desta feita, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos
não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe, mesmo porque, o autor, em sua exordial, não nega que encontra-se inadimplente com a mensalidades de sua instituição de ensino, razão pela qual, impõe-se o indeferimento do pedido
(art.300, CPC).

Ressalto, outrossim, que não vislumbro a existência dos requisitos para a concessão da tutela jurisdicional pretendida nos termos dos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, ausente assim o chamado periculum in mora – eis que não comprovado nos autos o perigo do dano ao aguardar o deslinde da questão, ao menos não em sede de cognição sumária – o qual deve, necessariamente, ser concomitante ao fumus boni iuris para o deferimento da tutela provisória de urgência.

Portanto, hei por bem em
indeferir os pedidos de tutela formulados na exordial
(Id.177999267, pág.28 – item ‘a.1’), até ulteriores deliberações deste Juízo.

(...)”

Pois bem. A despeito da impressão prefacial em sentido diverso exposta na decisão monocrática, apreciando com mais critério a pretensão recursal deduzida, especialmente considerando os argumentos expostos na contraminuta, infere-se que a decisão recorrida não merece qualquer reparo, sendo o caso de desprovimento deste recurso, pelas razões que passo a declinar abaixo.

Inicialmente, impõe-se o exame dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, nos moldes do art. 300 do CPC, que exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A análise desses requisitos, como cediço, deve ser feita à luz da cognição sumária, característica desta fase processual. No caso concreto, não há demonstração suficiente da probabilidade do direito invocado.

O agravante confessa que deixou de adimplir as mensalidades correspondentes ao segundo semestre de 2023 e, posteriormente, ao semestre 2024/2, ainda que tenha celebrado acordo de parcelamento com a instituição,
que não foi cumprido
.

Há nos autos a juntada do instrumento de confissão de dívida e dos cheques devolvidos por ausência de provisão de fundos (Ids. 284261870 e 284261857), além do histórico escolar que comprova a ausência de vínculo ativo com a instituição no semestre em debate (Id. 284261861).

Consoante dispõe o art. 5º da Lei nº. 9.870/1999, “
os alunos já matriculados,
salvo quando inadimplentes
, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual
”.

A agravada, por adotar regime semestral, está autorizada a recusar a rematrícula de aluno inadimplente ao final de cada semestre, e não está vinculada à manutenção contratual em caso de mora reiterada, como no presente caso.

Ademais, ainda que o agravante alegue que frequentou aulas e realizou atividades acadêmicas do semestre 2024/2, não há demonstração cabal de que estava regularmente matriculado, tampouco que a instituição tenha aceitado tal vínculo de forma tácita, pois o documento de Id. 177999273 (rematrícula) na origem está assinado apenas por ele.

Por outro lado, a documentação indica o encerramento da matrícula justamente pela inadimplência, sem notícia de qualquer aceite formal da rematrícula pela faculdade, que inclusive é confirmado pelo histórico escolar apresentado no Id. 284261861.

No que tange à invocação do art. 6º, §1º, da Lei nº. 9.870/1999, que veda penalidades pedagógicas durante o semestre letivo, o dispositivo exige que haja vínculo vigente entre o aluno e a instituição, o que não se verifica no caso dos autos.
Sem matrícula formalizada, inexiste a relação jurídica que daria ensejo à proteção do dispositivo legal.

É importante destacar que a faculdade atua no exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, quando nega matrícula a aluno inadimplente, sobretudo quando este não observa as condições de pagamento contratadas.

A jurisprudência do TJMT tem reiteradamente validado a atuação de instituições de ensino nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR -

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA - NEGATIVA - INADIMPLÊNCIA COMPROVADA
- AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ART. 5º DA LEI Nº 9.870/1999 - RECURSO DESPROVIDO. “É permitido à instituição de ensino superior negar a renovação de matrícula do aluno inadimplente, nos termos do art . 5º da Lei nº 9.870/1999.” (N.U 0004512-15 .2015.8.11.0003, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 30/01/2017).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1014865-67.2019.8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DETERMINAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGAS PARA AS AUTORAS NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO REQUERIDA – NÃO RENOVAÇÃO DAS MATRÍCULAS EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA COM AS MENSALIDADES ESCOLARES – DEMONSTRAÇÃO – ARTIGO 5º DA LEI Nº 9.870/1999
– RECURSO PROVIDO
. Diante dos fortes indícios de inadimplência da parte recorrida com as mensalidades escolares - as quais, ao que tudo indica, foram quitadas apenas após o término do período de renovação da matrícula escolar - o que autoriza a instituição de ensino a negar a renovação da matrícula, nos termos do artigo 5º da Lei nº 9.870/1999
, há de ser reformada a decisão que determinou a disponibilização de vagas para as autoras.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000879-12.2020.8.11.0000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/04/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2020)

Por fim, convém dizer que a alegação de que o agravante é hipossuficiente e de que se trata de relação de consumo, apta a justificar a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, não interfere na análise da tutela de urgência, cujo deferimento está condicionado à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, os quais, como visto, não se encontram preenchidos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau. Por conseguinte,
revogo
a decisão Id. 274498873.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025